Tribunal: TJDFT
Processo: 0747841-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em face da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
2. Cuidando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula n.o 33, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ainda que o foro em que foi ajuizada a ação seja diverso do domicílio do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência, mormente em se considerando inexistirem circunstâncias indicativas de abuso de direito capazes de anular a cláusula contratual de eleição de foro.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.